Tribunal: STF
Processo: AP 2425
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ALCÍDIA MARIA DE JESUS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, foi concedida a liberdade provisória a ALCÍDIA MARIA DE JESUS, mediante a imposição cumulativa medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem.



     Em 13/09/2024, a defesa da ré apresentou Petição STF nº 116337/2024, justificando antecipadamente o descumprimento das medidas cautelares impostas, informando que a ré (eDoc. 80):



    “(…) PRECISOU IR ATÉ O PRONTO SOCORRO NO ÚLTIMO DOMINGO, dia 08 de setembro do presente ano, vez que sofreu grande crise de labirintite, o que a fez sair do seu perímetro permitido, no que tange às medidas cautelares impostas”. 



    A defesa juntou aos autos atestado de comparecimento médico, foto na consulta e prescrição médica. 



    É o breve Relatório. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Entretanto, da análise dos documentos juntados, considero procedentes as alegações apresentadas antecipadamente, pois a ré esteve em 08/09/2024 na Unidade de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Pará de Minas, no período de 10h14 a 13h16.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, da Infância e da Juventude e de Precatórias da Comarca de Pará de Minas/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente